Tribunal: TJES
Processo: 5006671-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006671-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALVINO DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A CARACTERIZAR A ALEGADA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. MERA INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE” CONSTANTE AVISO DE RECEBIMENTO. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FATO OCORRIDO EM 11/12/2018, COM CERTIDÃO JUNTADA AOS AUTOS NO DIA SEBSEQUENTE (12/12/2018). PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO FORMULADO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I
. A jurisprudência mais atual do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que, para o reconhecimento da hipótese de dissolução irregular, não basta a mera devolução do Aviso de Recebimento, devendo ser atestado o não funcionamento da empresa em seu domicílio fiscal por Certidão exarada por Oficial de Justiça, o qual goza de fé pública.

II
. Na hipótese vertente, após haver sido frustrada a tentativa de citação por correios, foi determinada a renovação da diligência por mandado de citação/intimação a ser cumprido por Oficial de Justiça, sendo certificado em 11/12/2018 que
“no local funciona a CDL deste Município. Não localizei a empresa executada”
.

III.
O prazo para o Município solicitar o redirecionamento da execução sob a premissa de “dissolução irregular”, à luz da Súmula 435, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, deve ser computado a partir da juntada do referido Mandado, fato ocorrido em 12/12/2018.

IV
. Não se visualiza a hipótese de prescrição, eis que consoante consta da própria minuta recursal
“o redirecionamento da execução para o excipiente foi requerido pelo agravado MUNICÍPIO em 23/06/2021 no evento 7528346 e deferido em 22/07/2021 evento 8089222”
, ou seja, dentro do prazo quinquenal a que alude a tese jurídica relacionada ao Tema 444, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

V.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ALVINO DE OLIVEIRA FILHO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 20099052 - processo referência) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo nº 5000015-10.2015.8.08.0049) ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
em desfavor de
MARKA VENDACOR ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS-LTDA
, cujo
decisum
houve por bem acolher parcialmente a
EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE
manejada pelo ora Recorrente, apenas e tão somente,
“para
declarar prescrita
a cobrança dos débitos compreendidos entre 28 de fevereiro e 30 de novembro de 2010”
.

Irresignado, o Recorrente alega, em resumo, que: (
I
)
“quando o excepto MUNICÍPIO pediu o redirecionamento da execução para o sócio da executada, JÁ ESTAVA EXAURIDO o prazo prescricional iniciado no dia seguinte da ciência da mudança do domicílio, sendo indiferente que a executada MARKA tenha sido citada dias depois do exaurimento do prazo, que é material, não se interrompe e nem se suspende”
; (
II
)
“a inércia do MUNICÍPIO em promover o redirecionamento que já era possível desde 16 de janeiro de 2016 DEVE ser reconhecida também, bem como reconhecida a divergência notória entre a decisão agravada e o posicionamento do Tema 444 em julgamento do REsp 1.201.993/SP, determinando-se a reforma com a exclusão do agravante ALVINO do polo passivo pela prescrição”
.

Pugna, nesse sentido, pela concessão de efeito suspensivo e ativo ao presente recurso,
“para determinar o sobrestamento do curso da execução fiscal em face do agravante ALVINO”.

Em Decisão (Id. 5358972) restou indeferido o pedido de antecipação da tutela Recursal.

Agravo Interno interposto pelo Recorrente no Id. 6458909.

Apesar de intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta, seja em relação ao Agravo de Instrumento, seja em relação ao Agravo Interno.

De início, cumpre ressaltar que em Decisão de Id. 5358972, restou indeferido o pedido de efeito suspensivo, com supedâneo nas seguintes premissas, as quais transcrevo para integrar a fundamentação do presente Voto,
in litteris:

“(...)

A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
in verbis
:

“
Artigo 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Na espécie, o Recorrente aduz, em síntese, haver transcorrido o prazo prescricional para o Município de Venda Nova promover o objetivando redirecionamento da Execução Fiscal intentada em face da empresa MARKA VENDACOR ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS-LTDA, circunstância que impediria a sua inclusão no polo passivo da demanda de origem.

Argumenta, para tanto, que o cômputo do prazo quinquenal para o redirecionamento do executivo fiscal é
“iniciado no dia seguinte da ciência da mudança do domicílio, sendo indiferente que a executada MARKA tenha sido citada dias depois do exaurimento do prazo”
.

Pontua, nesse contexto, que
“o ilícito da dissolução irregular já estava informado no processo em 16 de janeiro de 2016, tendo sido certificado no aviso de recebimento a informação “mudou-se” evento 32698, ANTES da citação em 25 de janeiro de 2021 via edital”

Nestes termos, a despeito dos argumentos recursais, a princípio, tenho que o o Aviso de Recebimento com a informação “mudou-se” não se mostra suficiente a deflagrar o prazo prescricional para o redirecionamento do feito executivo.

Isto porque, a jurisprudência mais atual do
Egrégio Superior Tribunal de Justiç
a entende que, para o reconhecimento da hipótese de dissolução irregular não basta a mera devolução do Aviso de Recebimento, devendo ser atestado o não funcionamento da empresa em seu domicílio fiscal por Certidão exarada por Oficial de Justiça, o qual goza de fé pública.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA ATESTANDO QUE A EMPRESA NÃO FUNCIONA NOS ENDEREÇOS CONSTANTES NA JUNTA COMERCIAL. SÚMULA N. 435/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1.

A dissolução irregular da pessoa jurídica devedora
constatada por meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o encerramento das atividades no endereço informado
é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. Inteligência da Súmula n. 435 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.832.978/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022).

2.
Não é possível reformar acórdão que entendeu haver presunção de dissolução irregular da sociedade, em razão de a empresa não funcionar no endereço constante na Junta Comercial. Nesse ponto, modificar a presunção de dissolução irregular demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que não e permitido, por óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Agravo interno improvido.

(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.101.929/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Na hipótese vertente, após haver sido frustrada a tentativa de citação por correios, foi determinada a renovação da diligência por mandado de citação/intimação a ser cumprido por Oficial de Justiça, sendo certificado em 11/12/2018 que
“no local funciona a CDL deste Município. Não localizei a empresa executada”
.

Em sendo assim, o prazo para o Município solicitar o redirecionamento da execução sob a premissa de “dissolução irregular”, à luz da Súmula 435, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, deve ser computado a partir da juntada do referido Mandado, fato ocorrido em 12/12/2018.

Desta forma, em sede de cognição sumária, não se visualiza a hipótese de prescrição, eis que consoante consta da própria minuta recursal
“o redirecionamento da execução para o excipiente foi requerido pelo agravado MUNICÍPIO em 23/06/2021 no evento 7528346 e deferido em 22/07/2021 evento 8089222”
, ou seja, dentro do prazo quinquenal a que alude a tese jurídica relacionada ao Tema 444, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e ativo ao Recurso, conforme fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência desta Decisão.

Intime-se o Recorrido para fins de Contraminuta.

Notifique-se o Juízo
a quo
a respeito da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Deveras, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, infere-se que a pretensão recursal deve rejeitada.

Isso porque, consoante pormenorizadamente explicitado, para se comprovar a dissolução irregular da empresa Recorrida, não basta a mera informação “mudou-se” constante do Aviso de Recebimento, sendo indispensável, na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que seja atestado o não funcionamento da empresa em seu domicílio fiscal por Certidão exarada por Oficial de Justiça, o que, no caso vertente, somente ocorreu em 12/12/2018, por ocasião da juntada do Mandado aos autos.

Em sendo assim, na esteira do entendimento referenciado, não há falar-se em prescrição, uma vez que
“‘o redirecionamento da execução para o excipiente foi requerido pelo agravado MUNICÍPIO em 23/06/2021 no evento 7528346 e deferido em 22/07/2021 evento 8089222’
, dentro do prazo quinquenal a que alude a tese jurídica relacionada ao Tema 444, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça”.

Por conseguinte, ultimado o julgamento meritório do Agravo de Instrumento, afigura-se evidentemente prejudicado o julgamento do Agravo Interno interposto, a teor do entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ORIGINÁRIO PRONTO PARA JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR NA ORIGEM AO AGRAVADO. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.

Considerando que o agravo de instrumento já se encontra devidamente instruído e pronto para julgamento, com apresentação de contrarrazões pela parte agravada e de parecer da Procuradoria de Justiça Cível, prejudicada a apreciação do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar recursal postulado pelo agravante
. (...);
X.
Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Classe: Agravo AI, 55169000126, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 18/01/2017)

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, julgando, outrossim, prejudicado o Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a Relatoria.